Tribunal: TJPA
Processo: 0805619-66.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805619-66.2023.8.14.0401

APELANTE: PAULO HENRIQUE CORDEIRO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES (
ART. 157, §2°, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ EM PLENA VIGÊNCIA. PENA PECUNIÁRIA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO À PENA RECLUSIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, conforme voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805619-66.2023.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: PAULO HENRIQUE CORDEIRO COSTA (Defensoria Pública Estadual)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISORA: DESª EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Paulo Henrique Cordeiro Costa
, nascido em 08.08.1991, por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso de Apelação visando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém-Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva e o CONDENOU à pena de

3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime aberto e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, nos termos do art. 157, §2°, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo em concurso de agentes).

A Denúncia foi oferecida em 14.04.2023 (id 16554052), recebida em 21.04.2023 (id 16554056) e, após o encerramento da instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente pelo MM. Juízo monocrático em 13.07.2023 que definiu a pena conforme descrito acima (id 16554090).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de Apelação (Id 16554097) e em suas razões recursais (id 16554104) pleiteia a reforma da pena na 2ª fase da dosimetria, a fim de que seja aplicada a atenuante da confissão, afastando-se a Súmula 231/STJ. Requer o redimensionamento da pena de multa

Em contrarrazões, a acusação se manifestou pela negativa de provimento dos pedidos constantes do Apelo (id 16554107).

Nesta instância, os autos vieram-me conclusos em 19.10.2023 e remetidos à Procuradoria de Justiça que em 31.10.2023 manifestou parecer pelo conhecimento e, no mérito, improvimento do presente apelo (id 16731789).

É o relatório. À revisão.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

CONHEÇO do recurso porque atendidos os requisitos e os pressupostos de admissibilidade da presente Apelação. Sem preliminares, passo ao mérito.

Da dosimetria - redução na 2ª fase aquém do mínimo legal

A defesa pleiteia a aplicação da atenuante referente à confissão com o afastamento da Súmula 231/STJ e, consequentemente, a redução da pena aquém do mínimo legal.

Adianto que tal pleito não merece acolhida, haja vista ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não pode levar à redução da pena para aquém do mínimo legal, sob pena de ofensa à Súmula n. 231 do STJ. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA EMPREGADA SOBRE O OBJETO E “OVERRULING” DA SÚMULA 231 DO STJ – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ROUBO PARA FURTO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENAS – EMPREGO DE VIOLÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA E DECLARAÇÃO DE POLICIAL CIVIL – RETIRADA DE OBJETO CARREGADO PELA VÍTIMA - USO DE FORÇA FÍSICA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO INJUSTIFICÁVEL – JULGADOS DO STF E TJMT - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO CONDUZ A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - SUPERAÇÃO DE PRECEDENTES RESERVADA AO STJ - TÉCNICA DE OVERRULING - PRETENSÃO AFASTADA PELO STJ - RECURSO DESPROVIDO A retirada do objeto que se encontra junto ao corpo da vítima, mediante emprego de força física, configura o crime de roubo (STF, HC nº 110.512/MG; TJMT, Ap N.U 1000455-50.2021.8.11.0059). “Revela-se inconsistente o pleito de desclassificação do ilícito de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que o apelante se utilizou de violência contra a vítima, mediante a utilização de força física. Ademais, o arrebatamento de coisa presa ao corpo da vítima tem o condão de comprometer sua integridade física, tipificando, portanto, o crime de roubo e não de furto” (TJMT, AP N.U 0017024-05.2018.8.11.0042). “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231).
Esse enunciado deve ser aplicado por todos os juízes no sistema penal vigente, reservado eventual superação de precedente ao próprio c. STJ.
O c. STJ, no julgamento do AgRg no REsp 1882605/MS, afastou pretensão consistente na incidência da técnica de overruling quanto à Súmula 231. (TJ-MT 00012511220208110021 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/07/2022) Grifei

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CONFLITO ENTRE AS SÚMULAS Nº 231 E 545, AMBAS DO STJ: EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. É CEDIÇO QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEM POR FINALIDADE SUPRIMIR QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO, VISANDO ACLARAR O ARESTO COMBATIDO. 2.
NA HIPÓTESE, CONSTATA-SE QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA FORA RECONHECIDA PELA DESDE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO SENDO APLICADA A REDUTORA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ.
3.
AINDA QUE RECONHECIDA A MENCIONADA ATENUANTE, COM BASE NA SÚMULA Nº 545 DO STJ, TAL SITUAÇÃO NÃO OBRIGA OU FORÇA O JUÍZO SENTENCIANTE A SUPERAR O ÓBICE TRAZIDO PELA SÚMULA 231 DO STJ, VEZ QUE TRATAM DO MESMO TEMA SEM, CONTUDO, SE ANULAR. PRECEDENTES
. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE OBJETIVAM A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SUPERADA NO V. ACÓRDÃO ORA (TJ-PA - ED: 00221273320178140401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 06/04/2022) Grifei

É certo que o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento da terceira Seção três recursos especiais que discutem a possível superação da Súmula 231 do STJ, entretanto, enquanto isso, a referida Súmula encontra-se em plena vigência, sendo entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal que não há afronta alguma à constitucionalidade do enunciado.

Ressalte-se ainda que embora o art. 65 do Código Penal afirma que as circunstâncias atenuantes
sempre
atenuam a pena, tal verbete não pode ser lido de forma isolada, ignorando-se, por exemplo, o que dispõe o art. 68 do mesmo Diploma Legal que determina observância aos critérios estabelecidos no art. 59, do CP, o qual, por sua vez, é claro quando prescreve que o magistrado deve fixar pena dentro dos limites legais (mínimo e máximo da pena em abstrato prevista para cada tipo penal).

Desta feita, rejeito a tese aventada, uma vez que o pronunciamento judicial sob análise está de acordo com o entendimento pacificado pelas Cortes Superiores que consolidou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na 2ª etapa dosimétrica mesmo diante da presença de circunstância atenuante, afinal, a pena-base foi fixada no patamar mínimo legal.

Da pena de multa - desproporcionalidade

A defesa afirma que na 1ª fase dosimétrica, o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos e multa de 10 (dez) dias-multa. Na 2ª fase manteve os números acima em razão da Súmula 231/STJ, entretanto, na 3ª fase, por conta da causa de diminuição (art. 14, II, do CP - tentativa) e a causa de aumento (art. 157, §2º, II, do CP - concurso de agentes), fixou a pena definitiva em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias e 40 (quarenta) dias-multa, incorrendo assim em desproporcionalidade.

Ora, vejo que neste ponto assiste razão ao recorrente.

A aplicação da pena pecuniária é cogente, caracterizando-se como uma das espécies de sanção, sendo, portanto, inafastável, pois não há previsão legal para sua dispensa, devendo, entretanto, ser observada a sua proporcionalidade, ainda que alegada condição de hipossuficiência/pobreza/desemprego, sob pena de violar o princípio constitucional da legalidade.

Na primeira fase, quando a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos, o Juízo
a quo
fixou a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa. Se na terceira fase da dosimetria da pena, por conta das causas de diminuição e aumento, houve redução da pena em definitivo para 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, é natural que a pena de multa também reduza na mesma proporcionalidade.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência abaixo colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO FURTO. INVIABILIDADE. 1) Impositiva a manutenção da sentença condenatória em seus exatos termos, uma vez que devidamente comprovada a autoria e a materialidade, não havendo que se falar em desclassificação para furto, uma vez que evidenciadas a grave ameaça utilizada pelo apelante para as subtrações. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. 2). Nos termos da súmula 582, do STJ, o crime de roubo se consuma com a simples inversão da posse da coisa. DE OFÍCIO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. 3). Em havendo desproporcionalidade entre a pena corpórea com a pena de multa, imperioso a sua readequação. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, CONTUDO, DE OFÍCIO REDUZIR A PENA DE MULTA. (TJ-GO - APR: 01040894720198090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R))

Portanto, fazendo o correto cálculo sobre as penas, procedo à readequação da pena de multa para 9 (nove) dias-multa em observância ao princípio da proporcionalidade com a pena reclusiva.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para readequar a pena pecuniária para 9 (nove) dias-multa em observância ao princípio da proporcionalidade com a pena reclusiva.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024